Tribunal: TJDFT
Processo: 0744525-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744525-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Atacadista e Distribuidora Santa Luzia Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0717045-74.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de percentual do faturamento mensal da empresa executada, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de penhora sobre o faturamento mensal da executada ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA., CNPJ no 08.333.055/0001-25, limitado, contudo, a 10% da receita em questão a fim de preservar sua capacidade de funcionamento, devendo, para tanto, seu representante legal comparecer mensalmente a este Juízo a fim de recolher o valor correspondente ao percentual constrito, bem como apresentar prova contábil do faturamento referente ao período de cada apuração, até que se alcance o valor da dívida exequenda (ID no 70853565). Expeça-se o respectivo mandado de penhora e de intimação.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a penhora de 10% (dez por cento) do seu faturamento mensal, alegando que tal medida somente poderia ser deferida se comprovada a inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado, o que não é o caso dos autos. Diz haver violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 9o do CPC, sob o argumento de que a penhora foi deferida sem que houvesse intimação prévia acercado do pedido da Agravada. Destaca que a medida lhe é extremamaente gravosa, pois, atualmente, a empresa está com suas atividades suspensas em razão da necessidade de realizar balanço. Alega que a ausência de receita da Agravante está evidenciada nos autos, de maneira que a penhora deferida seria ineficaz para a satisfação do crédito. Defende que a dedução de 10% (dez por cento) sobre seu faturamento acarretará o encerramento definitivo das suas atividades e poderá implicar até a impossibilidade de pagamento do débito. Tece considerações acerca da função social da empresa e assevera que, no caso, o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser observado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar a penhora sobre o seu faturamento mensal. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela antecipada. Subsidiariamente, requer a redução do percentual penhorado para 5% (cinco por cento) sobre o faturamento mensal da empresa. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 20651946, Id. 20651947. Id. 20651949 e Id. 20651950. É o relatório. Decido. No caso, o Agravante sustenta a impossibilidade de se penhorar o seu faturamento, alegando não houve intimação prévia ao deferimento da medida. Afirma, ainda, que a penhora é extremamente gravosa, pois, atualmente, está com suas atividades suspensas e, portanto, não teria receita. Constato, no entanto, que as questões suscitadas pela Agravante não foram objeto de análise na r. decisão agravada. No caso, a r. decisão agravada, acolhendo o pedido do Exequente, determinou a penhora sobre o faturamento mensal da executada, limitado a 10% (dez por cento) da receita. A Executada, por sua vez, deixou de impugnar o deferimento da penhora na origem e trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME) Por oportuno ressalto que a r. decisão que determinou a penhora de parte do faturamento mensal da Agravante não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a intimação para impugnar a penhora ocorre após a sua realização (art. 841 do CPC), o que foi perfeitamente observado no caso dos autos, conforme certidão Id. 71883370.[1] Confira-se: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.” Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora